Tribunal: TJBA
Processo: 8001888-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001888-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAINA ALEXANDRE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IVO DE SOUSA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR FIXADO EM R$ 250,00. QUANTIA INSUFICIENTE PARA GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL DE CRIANÇA DE UM ANO DE IDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE –PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO FUTURA (CC, ART. 1.699). MAJORAÇÃO PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por genitora em favor de filha menor, de um ano de idade, contra decisão que fixou alimentos provisórios em R$ 250,00, valor correspondente à oferta do genitor.

Sustenta-se a insuficiência da quantia, diante de despesas essenciais suportadas exclusivamente pela mãe, desempregada, e da presunção de capacidade contributiva do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em definir se o valor arbitrado a título de alimentos provisórios (R$ 250,00) atende ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade ou se deve ser majorado, diante da realidade socioeconômica das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A obrigação alimentar decorre do dever constitucional dos pais de assistir, criar e educar os filhos (CF, art. 229; CC, art. 1.694).
4. O valor fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente para garantir o mínimo existencial da criança em fase de maior demanda por cuidados.

5. A alegação de desemprego não exonera o genitor da obrigação, sendo legítima a presunção de rendimentos provenientes de atividade informal.

6. O critério da proporcionalidade recomenda a fixação dos alimentos em percentual do salário mínimo, cabendo revisão futura em caso de alteração na situação financeira das partes (CC, art. 1.699).

7. O parecer ministerial foi favorável à majoração, com base no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso provido para majorar os alimentos provisórios de R$ 250,00 para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, ressalvada a possibilidade de revisão futura.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, não sendo suficiente o valor meramente ofertado pelo alimentante quando incapaz de assegurar o mínimo existencial ao alimentando.

A condição de desemprego formal do alimentante não afasta a obrigação alimentar, podendo ser aferida sua capacidade contributiva a partir de indícios de atividade econômica informal.

É cabível a majoração dos alimentos provisórios para percentual do salário mínimo, assegurada a possibilidade de revisão futura (art. 1.699 do CC).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8024420-54.2019.8.05.0000, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 05.02.2020; TJBA, AI nº 8040447-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, pub. 19.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8001888-76.2025.805.0000,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE
, M.A.D.O.
,

menor impúbere, representada por sua genitora,
TAINA ALEXANDRE DA SILVA
,

e, como
A
GRAVADO
,
EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA
.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em

D
AR
PROVIMENTO

ao Agravo, nos termos do voto condutor.